Tribunal: CARF
Processo: 10120.727389/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727389/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.703 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
N. A. NOLETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Correto o indeferimento de opção pelo regime do Simples nacional face a
existência de débitos, para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.533, da 22a Turma da
DRJ08, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, devido à
existência de débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que efetuou o pagamento, do débito em 31/01/2019, no valor de R$ 480,00 e que não lhe fora
disponibilizado (no e-Cac) o correspondente cálculo para atualização do correspondente débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727389/2019-40
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.703 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727389/2019-40

Segundo a DRJ, não há muito o que acrescentar em relação ao decidido pela DRF,
concluindo que:
Encaminhe-se, ademais, que a regra de atualização de débitos perante a Casa
consta de texto expresso de Lei, circunstância que confere à eventual facilidade desse
mesmo cômputo por via de sistemas eletrônicos não mais que justamente isso: uma só
facilidade; longe d’uma indispensabilidade. Está no art. 210 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1965, Código Tributário Nacional – CTN, e mais art. 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Isso tudo, ainda, sem dizer que foi o próprio Interessado
que deu causa à ruptura do expediente de parcelamento referido pela Unidade de
origem (excerto acima), o que haveria de lhe conferir (ao Contribuinte), por certo,
maior cautela computacional no citado recolhimento promovido em 31/01/2019.
Cientificada em 05/02/2021 (fl49), a recorrente apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 05/03/2021 (fl. 52).
Em seu RV, a recorrente apenas repete os argumentos trazidos em sede de MI,
acrescentando apenas que efetuou o recolhimento da diferença decorrente da atualização do
débito, em 26/02/2021, no valor de R$154,71 (fl.69).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
Dispõe o art. 6o, parágrafo 2o, inciso I, da Res. CGSN 140/2018, que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Assim, como o débito, que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, foi regularizado, mediante parcelamento, mas, em 26/02/2021, portanto,
posteriormente a 31/01/2019, data final para a regularização.
Consequentemente, correto o indeferimento da opção.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.703 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727389/2019-40

Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Original